Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME HABITUAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Em suas razões, sustenta que a decisão de absolvição se fundou na premissa de que a única prova da habitualidade da conduta imputada aos denunciados refere-se à existência de outros processos que tratam da mesma conduta, concluindo, assim, tratar-se de um fato autônomo, isolado, ocorrido em 13/01/2022 e, portanto, atípico. Argumenta que as testemunhas e réu confirmaram que este realizava, de modo habitual, a conduta prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, pois fazia de forma corriqueira o transporte irregular de passageiros. Requer a reforma da sentença, para que o réu seja condenado nas penas do art. 47 da LCP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60919486). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61233820).
III. O art. 47, do DL 3688/41, preconiza que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Assim, pratica a referida contravenção aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigna-se, ainda, que se trata de contravenção penal habitual, sendo indispensável a reiteração da conduta censurada para fins de consumação. Em reforço, menciona-se que as esferas administrativa e penal são independentes, pois impõem sanções de natureza diversa, aplicadas, inclusive, por órgãos distintos, sendo, portanto, autônomas. Nesse aspecto, o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
IV. Na espécie, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que foi demonstrado de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas, bem como a habitualidade da conduta da parte ré. Com efeito, esta é caracterizada pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade, bem como pelos relatos policiais sobre outras abordagens do réu relacionadas à fatos semelhantes. Como visto, os policiais confirmaram em Juízo que o apelado exercia a atividade de transporte irregular de passageiros como sua profissão, de modo que foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros, como se vê registrado em sua FAP e como consta também nos registros da PMDF. Em audiência de instrução, o policial militar César Tavares Miranda relatou que todas as abordagens que presenciou do denunciado foram relacionadas ao transporte irregular de passageiros, sempre com a mesma rota de Taguatinga/DF-Terminal do Setor “O”. Em reforço, o réu, em sede inquisitorial, afirmou que estava fazendo transporte irregular de passageiros (ID 45578287 - Pág. 2).
V. Dessa maneira, a conduta em exame subsome-se à contravenção penal do art. 47, da LCP, impondo-se a procedência da pretensão deduzida na denúncia, para condenar WANDERSON BORGES GAMA como incurso na prática da conduta descrita no art. 47 da LCP.
VI. Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, na fase investigativa, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, é entendimento consolidado deste Tribunal e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixa-se esta em 15 dias de prisão simples.
VII. No que diz respeito ao regime de execução da pena, o cumprimento da pena se dará em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Aplico a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, por entender que foram preenchidos os requisitos legais.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para condenar WANDERSON BORGES GAMA nas penas do art. 47 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.